Tribunal: CARF
Processo: 16095.000724/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000724/2007-66
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.483 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrentes
ORSA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL DA PGFN. IRRF. DECADÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária. No caso do acórdão recorrido, a aplicação
do art. 150, §4o, do CTN, acabou se dando em razão de uma situação bem
específica, e que não estava presente no paradigma, ou seja, o reconhecimento,
pela decisão de primeira instância, em caráter definitivo, de que teria havido
pagamentos parciais do IRRF lançado. A falta de comprovação de divergência
inviabiliza o processamento do recurso especial.
O acórdão recorrido também afastou no mérito as exigências de IRRF sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa. E como a PGFN
atacou apenas a questão da decadência do IRRF, a apreciação dessa matéria
não resultaria em nenhum proveito para a recorrente (falta de interesse), já que
o cancelamento das exigências a esse título se manteria pelo outro fundamento,
relativamente ao seu próprio mérito. Os critérios de necessidade/utilidade
traduzem o interesse processual. Não deve ser conhecido o recurso que, sendo
provido, não ensejará nenhum proveito para a recorrente no âmbito do próprio
processo.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. DEDUTIBILIDADE DE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIOS. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação (Acórdão no CSRF/01-04.592, de 11 de agosto de
2003). No exame de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, as soluções diferentes podem não ter como fundamento a
interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados, exatamente o que ocorre no caso da
divergência sobre a dedutibilidade das despesas com pagamento de prêmios.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000724/2007-66
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) e pela contribuinte acima identificada, que buscam reverter o que
foi decidido no Acórdão no 1101-000.767, de 05/07/2012, por meio do qual a 1a Turma Ordinária
da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF deu provimento parcial a recurso voluntário
da contribuinte, para fins de afastar parte das exigências fiscais.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE INSTRUTÓRIA. FORMAÇÃO
DO AUTO DE INFRAÇÃO. COLHEITA INSUFICIENTE DE PROVAS.
IMPUGNAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. A consagração da participação da autuada na
formação do juízo de convicção respeitante à legitimidade dos lançamentos, corolário
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tem muita aplicação nessa prévia
etapa de devassa. Eventuais falhas de instrução ou de fundamentação das exigências
oficiosas, resultantes de colheita deficiente de provas ou da consideração superficial
destas, não tornam nula a investigação em si, muito embora prejudiquem a formação
dos próprios autos de infração.
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
- LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - QUINQUENIO DECADENCIAL
CONTADO A PARTIR DO FATO GERADOR - LANÇAMENTO EFETUADO
APÓS CINCO ANOS DO FATO GERADOR - LANÇAMENTO EFETUADO APÓS
CINCO ANOS DO FATO GERADOR - CADUCIDADE. DECADÊNCIA. ART. 150,
§4o. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. A regra de incidência prevista na lei
é que define a modalidade do lançamento. Está sujeito à incidência do IRRF, qualquer
pagamento sem comprovação de sua operação ou sua causa, ou a beneficiário não
identificado, com vencimento da exação tributária na data do pagamento. Tal imposto se
enquadra na moldura do lançamento por homologação. Para esse, quando se verifica o
pagamento parcial do imposto, o prazo decadencial para lançamento do crédito
tributário é regido pelo art. 150, §4o.
IRPJ. CSLL. AUTUAÇÃO FISCAL DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. A
autuação fiscal se deu dentro do prazo decadencial de cinco anos para efetuar o
lançamento. Descabida a arguição de decadência.
IRRF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IRPJ. NE BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA
ÚNICA DE TRIBUTO SOBRE A MESMA BASE DE CALCULO. Desde a edição da
Lei n° 9.249/96, em critério legislativo alternativo, busca-se privilegiar, sempre que
possível, a incidência do tributo ou em face da pessoa jurídica, ou perante a pessoa
física (os sócios). Dessa maneira, impossível conceber o lançamento de IRRF em
consideração, espeque em "pagamentos sem causa", acaso estes já tenham ensejado
glosas de deduções em face do lucro real, com a consequente formalização do IRPJ
sonegado.
CSLL. IRPJ. CSLL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS. Não há como considerar como
despesas necessárias, normais e usuais, os gastos efetuados em desacordo com a
legislação tributária e que sequer tiveram comprovadas suas causas, ou seja, o real
motivo de cada prêmio pago aos "favorecidos".
EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. O contencioso
administrativo não é competente para examinar a constitucionalidade de norma. Súmula
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária .
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros da Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira
Seção de Julgamento, em: 1) preliminarmente, por unanimidade de votos, REJEITAR a
arguição de nulidade do lançamento; e, 2) no mérito: 2.1) por unanimidade de votos,
ACOLHER PARCIALMENTE a arguição de decadência relativamente ao IRRF
lançado depois de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, votando pelas
conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro
e o Presidente Valmar Fonseca de Menezes; 2.2) por unanimidade de votos, REJEITAR
a arguição de decadência relativamente às exigências de IRPJ/CSLL; 2.3) relativamente
às exigências decorrentes de pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem
causa, por maioria de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
para afastar as exigências de IRRF, votando pelas conclusões as Conselheiras Edeli
Pereira Bessa e Nara Cristina Takeda Taga e o Presidente Valmar Fonseca de Menezes,
e divergindo o Conselheiros Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro, que negava
provimento ao recurso, e José Ricardo da Silva, que dava provimento ao recurso; 2.4)
relativamente às exigências decorrentes de compensação indevida de prejuízos e bases
negativas de CSLL, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto que acompanham o presente acórdão. Fez
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

RECURSO ESPECIAL DA PGFN
Em seu recurso especial, a PGFN sustenta que o acórdão recorrido deu à
legislação tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente
à avaliação de que o IRRF seria um tributo sujeito a lançamento por homologação, requisito para
a conclusão de que sua decadência segue a regra estipulada pelo art. 150, § 4o, do CTN.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso, conforme
despacho exarado em 23/03/2016 pelo Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
O reconhecimento da alega divergência jurisprudencial está embasado em parecer
assim fundamentado:
[...]
A Fazenda Nacional argumenta, em seu recurso especial, que o acórdão recorrido
diverge de um precedente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em
relação à avaliação de que o IRRF seria um tributo sujeito a lançamento por
homologação, requisito para a conclusão de que sua decadência segue a regra estipulada
pelo art. 150, § 4o, do CTN.
O Acórdão no 9101-00.773, indicado como paradigma, foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO EFETUADO COM BASE EM FATOS
APURADOS EM AÇÃO FISCAL. No caso de lançamento de ofício resultante de
ação desenvolvida por iniciativa fiscal em que dos levantamentos e
investigações realizadas emergiram fatos imputáveis que de outra forma não
teriam vindo à lume, a contagem do prazo decadencial é deslocado para a regra
geral do artigo 173, inciso I do CTN, sendo incabível, in casu, falar-se em
homologação de pagamento antecipado de tributo ou da ação envidada pelo
sujeito passivo para demonstrá-lo inexistente, mesmo porque outra não fora a
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

acusação fiscal senão a de que a autuada, dissimuladamente, tudo fizera para
dele se eximir.
A Fazenda Nacional argumenta que a divergência jurisprudencial entre os acórdãos se
dá por conta de a decisão recorrida ter considerado que o IRRF incidente sobre
pagamentos sem causa seria tributo sujeito a lançamento por homologação. Sendo
assim, por ter havido pagamentos parciais de IRRF ao longo do ano-calendário de 2002,
o acórdão recorrido considerou alcançados pela decadência, nos moldes previstos pelo
art. 150, § 4o, do CTN, todos os fatos geradores ocorridos antes de 27/12/2002, data em
que se deu ciência à contribuinte dos lançamentos de ofício.
Já o acórdão paradigma, prossegue a recorrente, teria exposto o entendimento de que o
IRRF incidente sobre pagamentos sem causa não se submete a lançamento por
homologação, uma vez que inexiste dever legal de antecipação de pagamento. Nestes
termos, a regra de decadência tributária aplicável ao caso seria a disposta no art. 173,
inciso I, do CTN.
Com o intuito de comprovar a existência de divergência jurisprudencial a respeito da
caracterização do IRRF incidente sobre pagamentos sem causa como um tributo sujeito
a lançamento por homologação, a recorrente transcreve trechos dos acórdãos recorrido e
paradigma, que serão examinados em detalhes mais adiante, quando a questão da
admissibilidade do recurso especial for analisada.
Mais adiante, já dentro do tópico que denominou de "2.2 Mérito", a recorrente aponta
outro julgado administrativo que comprovaria divergência jurisprudencial relativa a esta
mesma matéria. O Acórdão no 1101-00.622, de forma semelhante ao que já foi descrito
em relação ao primeiro paradigma, adotaria o entendimento de que não se pode
considerar como sujeito a lançamento por homologação o IRRF incidente sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa, não cabendo falar-se na
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o do CTN. O recurso transcreve o
seguinte trecho do julgado:
"PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. DECADÊNCIA. Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa, não se sustenta a
aplicação do prazo decadencial do § 4o do art. 150 do CTN, visto que a lei não
atribuiu ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de
qualquer procedimento de oficio, mas, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever
de efetuar o lançamento de oficio, quando apurada qualquer daquelas hipóteses
de incidência descritas na norma jurídica."
Além de abordar diretamente a questão das divergências jurisprudenciais requeridas
pelo art. 67 do Anexo II do RICARF/2009 (mesmo artigo no RICARF/2015), a Fazenda
Nacional apresenta outras razões que, no seu entendimento, justificariam a reforma do
acórdão recorrido.
Em suma, defende que o STJ já tem entendimento firmado no sentido de que, nas
hipóteses em que a lei não prevê o dever de o contribuinte apurar o crédito e antecipar o
pagamento, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, segundo a regra fixada pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Defende ainda a recorrente que, na hipótese de aplicação do art. 61 da Lei no
8.981/1995, a lei não atribui ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido
sobre o pagamento sem causa ou feito a beneficiário não identificado, antes de qualquer
procedimento de ofício, mas, pelo contrário, atribui ao Fisco o dever de efetuar o
lançamento de ofício, frente à conduta omissiva do contribuinte em demonstrar a
operação realizada.
Por fim, a recorrente argumenta que é irrelevante o fato de o contribuinte ter, em outros
pagamentos, identificado os beneficiários e procedido à retenção do imposto de renda,
uma vez que cada pagamento diz respeito a um fato gerador independente. Sendo assim,
defende a Fazenda Nacional que a regra da homologação tácita só pode ser aplicada
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

sobre fatos que o contribuinte regularmente classifique como tributáveis, isentos,
imunes ou não-tributáveis, o que não ocorreu em relação aos pagamentos cujos
beneficiários e/ou causa não foram identificados.
A respeito das razões perfiladas pela recorrente como fundamentos para a reforma do
acórdão recorrido, é importante ressalvar que estas só terão utilidade em caso de
conhecimento do recurso especial que habitam, em um eventual processo de
convencimento dos julgadores que vierem a apreciar o mérito da peça recursal. Isto
porque não se prestam a provocar o conhecimento do recurso, por descumprimento do
requisito básico de admissibilidade previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...)
Portanto, as matérias em relação às quais um recurso especial não comprove a
existência de divergência jurisprudencial, com a obrigatória apresentação de acórdãos
paradigmas contendo interpretação conflitante com a exposta na decisão recorrida, não
têm o condão de provocar o conhecimento do recurso. Por este motivo, as alegações de
mérito apresentadas pela recorrente, como fontes de convencimento endereçadas ao
julgador, não devem sofrer maiores detalhamento ou análise neste momento processual,
em que o objetivo é verificar o cumprimento dos requisitos atinentes à admissibilidade
do recurso especial.
A existência de divergência jurisprudencial foi efetivamente arguida pela Fazenda
Nacional em relação à regra decadencial aplicável ao caso do IRRF incidente sobre
pagamentos sem causa. Com o intuito de comprovar tal diversidade de decisões, foram
apontados no recurso dois acórdãos paradigmas, conforme adiantou-se alhures.
A fim de se auferir a existência de efetivo dissídio jurisprudencial, examinem-se
inicialmente os seguintes trechos extraídos do voto condutor do acórdão recorrido:
"Ato contínuo, afirma a recorrente ter se materializado caducidade parcial dos
lançamentos, naquilo que concerne ao ano-base de 2002. Levando como suporte
o artigo 150, § 4o, do CTN, postula a interessada o entendimento de que não
poderiam prevalecer quaisquer exigências cujos fatos geradores fossem
anteriores a 27.12.2002, uma vez que o auto de infração lhe fora cientificado em
27.12.2007. Transposto esse raciocínio ao AII lançador de IRRF, assegura o
insurgente, particularmente, que nulos seriam os importes de imposto calcados
em “pagamentos sem causa” concretizados em 26.02.2002, em 15.03.2002, em
29.07.2002, em 27.08.2002 e em 03.12.2002.
Tem razão o contribuinte, em meu ver, ao equiparar os fatos geradores do
tributo às datas de efetivação dos creditamentos inexplanados. É a própria
legislação, afinal, quem assim define, como se pode notar do artigo 674, §2o, do
Decreto no 3.000/99:
“Art.674. Omissis.
(...)
§2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).”
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
deve servir do dies a quo da data do fato gerador, ou seja, respeitando o art.
150, §4o do CTN, quando for comprovada a antecipação de pagamento do
tributo sujeito a lançamento por homologação.
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, segundo a sistemática dos
“Recursos Repetitivos” (artigo 543C do Código de Processo Civil), no âmbito
do Recurso Especial – REsp no 973.733/SC. Na ocasião assim foram ementados
os fundamentos acolhidos:
(...)
Ocorre que, como reconheceu a própria decisão ora recorrida, houve
pagamentos parciais de IRRF:
"PAGAMENTOS
EFETUADOS
ANTES
DO
INICIO
DO
PROCEDIMENTO. Afasta-se a multa de oficio sobre as parcelas
lançadas a título de IRRF para as quais confirmada, nos sistemas
informatizados, a existência de pagamentos de IRRF alegados, efetuados
antes do início do procedimento, a serem aproveitados quando da
cobrança dos valores mantidos" (4a Turma DRJ/CPS, Ac. n. 05 30.073).
Isto posto, existindo antecipação parcial de IRRF, passível de ser homologada,
a regra decadencial rege-se pelo art. 150, §4o do CTN, que estabelece ser a
data do fato gerador o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de
o Fisco proceder o lançamento do tributo pago a menor." (grifou-se)
Verifica-se que o acórdão recorrido chegou à conclusão de que teria se operado a
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 27/12/2002 com base em
três premissas: i) o IRRF incidente sobre pagamentos sem causa submete-se a
lançamento por homologação; ii) o fato gerador de tal obrigação tributária se dá na data
do pagamento (art. 674, §2o, do RIR/1999); iii) houve pagamento antecipado parcial de
IRRF durante o ano de 2002, passível de homologação.
Com fundamento na primeira e na terceira premissas listadas, o acórdão decidiu-se pela
aplicação, ao caso concreto, da regra de decadência constante do art. 150, § 4o, do CTN.
A adoção de tal regra, associada à segunda premissa descrita, levou à conclusão de que
todos os lançamentos de ofício que dissessem respeito aos pagamentos efetuados antes
de 27/12/2002 deveriam ser excluídos do auto de infração em discussão.
Já o Acórdão no 9101-00.773, indicado pela Fazenda Nacional como paradigma, dispõe
em seu voto:
"A questão a ser solucionada por este Colegiado é quanto à contagem do prazo
decadencial a ser observado no caso de lançamento de ofício efetuado a partir
de infração fiscal apurada pela autoridade administrativa de fiscalização, ou
seja, se ao caso é aplicável a regra de caducidade do artigo 150, §4o do Código
Tributário Nacional CTN, como decidido no acórdão recorrido, em sede de
preliminar suscitada de ofício pelo relator, ou a regra prevista no artigo 173, I
do CTN, conforme entendimento externado na decisão de Primeira Instância e
defendida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
(...)
Filio-me ao entendimento de que a homologação de que trata o dispositivo do
artigo 150 do CTN, acima transcrito, diz respeito não ao pagamento
antecipado da obrigação tributária, mas à atividade exercida pelo sujeito
passivo, no sentido de apurar o valor do imposto, se devido, ou de constatar
sua inexistência, como, por exemplo, no caso da apuração de prejuízo fiscal,
oportunidade em que o sujeito passivo faz constar dos seus registros contábeis
e fiscais, com transparência, os eventos que ensejaram o resultado negativo do
período base encerrado.
No presente caso, o lançamento de ofício deu-se a partir de infração apurada
em ação fiscal, portanto com a imprescindível participação da autoridade
administrativa de fiscalização, no exercício da competência que lhe é conferida,
de forma exclusiva e vinculada, pelo artigo 142 do CTN. Sendo assim, não há
falar-se na inexistência de pagamento antecipado ou também na homologação
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

de alguma atividade que tenha sido exercida pelo sujeito passivo com vistas a
apurar se havia ou não tributo devido.
O que temos é uma ação fiscal levada a efeito na sua plenitude, fato que, a meu
ver, desloca a contagem do prazo decadencial para a regra geral do artigo 173,
inciso I do CTN. Não fora a iniciativa fiscal de efetuar os levantamentos e
investigações pertinentes, os fatos imputados não teriam vindo à lume. O
lançamento em análise corrobora meu entendimento de que não faz diferença
se há ou não pagamento antecipado da obrigação para que se considere a
contagem do prazo decadencial de uma ou de outra forma, pois neste caso
obviamente não se cogitaria de pagamento antecipado de tributo que, de
acordo com a acusação fiscal, a fiscalizada, dissimuladamente, tudo fizera
para dele se eximir.
Ainda mais que, se a fiscalização considerou que o pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado de fato ocorrera, indaga-se, como se falar em
pagamento antecipado ou em atividade exercida pelo sujeito passivo, se os
procedimentos que levaram à caracterização do ilícito foram praticados com
dissimulação deliberada? Ou, ainda, como se falar em homologação?
Homologar o quê? Seria a homologação da atividade dissimulada que, na ótica
da autoridade fiscal, fora praticada pelo sujeito passivo, com vistas a ludibriar o
fisco e escondê-la até mesmo das autoridades encarregadas do controle e
fiscalização das nossas instituições bancárias? A resposta a essas indagações
não pode ser outra se não um categórico não.
Sendo assim, com a devida vênia, discordo dos fundamentos a partir dos quais a
decisão recorrida considerou o lançamento alcançado pela decadência, pois
não vislumbro atividade de iniciativa do sujeito passivo que estivesse pendente
de homologação, assim como discordo também do entendimento da douta
Procuradoria da Fazenda Nacional quanto às razões que fundamentaram o
seu Recurso Especial, porquanto considero correta a aplicação da regra do art.
173, I do CTN não porque deixou de haver o pagamento antecipado de
qualquer parcela do crédito tributário, mas em virtude de o lançamento ter
sido realizado a partir de verificações efetuadas por iniciativa da autoridade de
fiscalização, consoante art. 142 do CTN, culminando com a lavratura do auto de
infração." (grifou-se)
O acórdão indicado como paradigma pela Fazenda Nacional de fato trata de situação
fática semelhante àquela escrutinada no acórdão recorrido. Percebe-se, da leitura do
trecho transcrito, que houve lançamento de ofício, por autoridade tributária, de tributo
decorrente de pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado. Assim como no
caso dos presentes autos, a lide diz respeito à adequada regra de contagem do prazo
decadencial aplicável ao caso: art. 150, § 4o, do CTN ou art. 173, inciso I, do mesmo
Código.
Pelas palavras do relator do acórdão paradigma, verifica-se que a Procuradoria da
Fazenda Nacional defendera, naquela oportunidade, que a regra aplicável seria a contida
no inciso I do art. 173 do CTN (contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento tributário poderia ter sido realizado)
por não ter havido pagamento antecipado de qualquer parcela do crédito tributário. O
relator, apesar de concordar com a conclusão sugerida pela Fazenda Nacional, discorda
de sua fundamentação. A seu ver, a regra do art. 173, inciso I, do CTN, se aplicaria ao
caso não em razão da ausência de pagamentos antecipados, mas sim por conta de
inexistência de procedimento adotado pelo contribuinte que pudesse ser passível de
posterior homologação.
Sendo assim, verifica-se que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a
existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Acórdão no
9101-00.773. Enquanto o primeiro concluiu pela aplicação da regra decadencial prevista
no art. 150, § 4o, do CTN, aos fatos geradores decorrentes de pagamentos sem causa e
sem identificação dos beneficiários, o segundo construiu conclusão diversa, pela
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

aplicação do comando do art. 173, inciso I, do CTN, por entender que os tributos
relativos a tais fatos geradores não se submetem ao lançamento por homologação, mas
sim ao de ofício.
Tendo sido observados os requisitos de admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II
do RICARF/2015, o recurso especial deve ter seguimento.
A Fazenda Nacional mencionou também um segundo acórdão que poderia suscitar a
divergência jurisprudencial requerida pelo caput e pelo § 4o do art. 67 do Anexo II do
RICARF/2009 (caput e § 6o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015). O Acórdão no
1101-00.622 foi mencionado dentro do tópico "2.2 Mérito", em que a recorrente
elencou suas razões para a reforma do acórdão recorrido.
Ocorre que, em relação a tal indicação de acórdão paradigma, não foram observadas as
formalidades obrigatórias estabelecidas pelos seguintes dispositivos:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da
Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da
União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas
no corpo do recurso, desde que na sua integralidade.
(...)
Os §§ 9o a 11 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015 estabelecem que a indicação de
acórdãos paradigmas deve obrigatoriamente ser acompanhada da transcrição integral de
sua ementa ou da cópia de seu inteiro teor ou da publicação em que foi divulgado ou
ainda da publicação de sua ementa.
A transcrição de ementas no corpo do texto é admitida para a caracterização da
divergência jurisprudencial, desde que em sua integralidade (art. 67, § 11, do Anexo II
do RICARF/2015). A Fazenda Nacional transcreveu apenas um pequeno trecho da
ementa do Acórdão no 1101-00.622, restando desatendido requisito formal relativo à
apresentação dos acórdãos paradigmas.
Os §§ 6o e 8o do mesmo art. 67 estabelecem que cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar a existência de divergência jurisprudencial como condição para ver admitido
seu recurso especial:
Art. 67. (...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido.
(...)
Exatamente por isto, a transcrição parcial de ementas administrativas não serve ao
propósito de comprovação da existência de jurisprudências dissonantes. Os trechos
suprimidos de cada ementa reproduzida seriam fundamentais para a formação da
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

convicção a respeito da semelhança ou não entre as situações comparadas (decisão
recorrida e acórdãos paradigmas).
A análise do cumprimento de tais condições foi realizada à luz do RICARF/2015 em
obediência ao art. 5o da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que o aprovou:
Art. 5o Os despachos de exame e reexame de admissibilidade dos recursos
especiais exarados depois da data de publicação desta Portaria observarão, no
que couber, o nela disposto.
De toda forma, registre-se que o Regimento Interno do CARF que vigia em 07/10/2013,
data do protocolo do recurso especial sob análise (e-fl. 762), aquele aprovado pela
Portaria MF no 256, de 22/06/2009 (RICARF/2009), já trazia, nos §§ 4o e 6o a 9o do art.
67 de seu Anexo II, exatamente as mesmas exigências constantes dos trechos
reproduzidos do RICARF/2015.
Sendo assim, o Acórdão no 1101-00.622, mencionado pela Fazenda Nacional, não se
presta a comprovar a existência de divergência jurisprudencial acerca da regra de
contagem do prazo de decadência aplicável aos fatos geradores relativos a pagamentos
sem causa ou sem identificação dos beneficiários. De toda forma, o dissídio
jurisprudencial relativo ao tema já havia sido comprovado pelo cotejo entre o acórdão
recorrido e o Acórdão no 9101-00.773, primeiro paradigma indicado pela recorrente.
Diante do exposto, verifica-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial
requerida pelo caput e pelo § 4o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2009 (art. 67, caput
e § 6o, do Anexo II do RICARF/2015). Tendo sido cumpridos pela recorrente todos os
requisitos regimentais para a admissibilidade recursal, deve-se DAR SEGUIMENTO ao
seu recurso especial.
Em 05/07/2016, a contribuinte foi cientificada do Acórdão no 1101-000.767, do
recurso especial da PGFN e do despacho que admitiu esse recurso, e em 20/07/2016, ela
apresentou tempestivamente as contrarrazões ao recurso da PGFN, pugnando pelo seu
improvimento.

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
Em seu recurso especial, a contribuinte também afirma que o Acórdão no 1101-
000.767 deu à legislação tributária interpretação divergente da que tem sido dada em outros
processos, mas nesse caso a divergência diz respeito às seguintes matérias:
a) Prazo decadencial para glosa de saldo de prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa;
b) Dedutibilidade de despesas pagas por intermediário a título de prêmios; e
c) Data do levantamento do balanço patrimonial específico para o evento
societário de cisão.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso apenas em relação
à matéria constante da letra “b” acima indicada. Houve negativa de seguimento em relação às
matérias tratadas nas letras “a” e “c”, conforme o despacho exarado em 24/02/2017 pelo
Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Intimada, a contribuinte não apresentou agravo contra a negativa de seguimento
para parte de seu recurso.
O reconhecimento da segunda divergência jurisprudencial (letra “b” acima) está
embasado em parecer assim fundamentado:
b) Dedutibilidade de despesas pagas por intermediário a título de prêmios
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

Paradigmas indicados com relação a esta matéria:
Acórdão no 1101-00.026 (Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
inteiro teor anexado ao recurso):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998
Ementa: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Deve ser cancelada a
glosa de despesas de prestação de serviços contabilizadas com lastro em
documentos hábeis, para os quais a fiscalização não levantou qualquer suspeita
quanto à sua idoneidade.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS - Em se tratando de despesas usuais e normais
no ramo de atividade da empresa, legítima sua dedução na apuração da base de
cálculo.
Acórdão no 101-97.029 (Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
inteiro teor anexado ao recurso):
Assunto: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
DESPESAS COM ENDOMARKETING – REMUNERAÇÃO DO PRESTADOR
DE SERVIÇOS – GLOSA - A falta de comprovação da ausência total de
vinculação entre as notas fiscais, os serviços pactuados e as campanhas
efetivamente realizadas imprime incerteza ao lançamento, impedindo a glosa da
comissão paga à prestadora de serviço.
DESPESAS COM ENDOMARKETING. PRÊMIO AOS PARTICIPANTES -
Comprovada a realização das campanhas, e aceito pela União, para fins de
imposição da contribuição previdenciária, o valor das remunerações
reconhecido pelas contratantes, deve ser aceita sua dedutibilidade para fins de
imposto de renda e de contribuição social.
A fim de melhor demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, a Recorrente destaca
os seguintes excertos dos paradigmas e do recorrido:
Acórdão no 1101-00.026
“Inicialmente, registro que o decidido em relação ao IRPJ se aplica, também, ao
litígio relativo à CSLL, por influenciar igualmente a base de cálculo dos dois
tributos.
A Recorrente esclarece tratar-se de forma de incentivo à venda de seus
produtos, mediante instituição de prêmio pelo desempenho nas vendas.
Essa forma de premiação tornou-se usual entre as empresas, e recentemente
esta Câmara, ao apreciar o recurso n.° 146.545, teve a oportunidade de
apreciar a matéria. No voto condutor do Acórdão 101-97.029, registrei que a
existência de sistema de premiação como o que é objeto de questionamento é de
conhecimento geral. (...)
Naquele julgado ficou reconhecida a natureza de remuneração dos valores
atribuídos como prêmio o que, consequentemente, garante-lhes a dedutibilidade.”
Acórdão no 101-97.029
“Não me parece que os autos de infração previdenciários possam ser ignorados.
Embora as angústias não fiquem por eles superadas, afigura-se-me inadmissível
que a União possa, sobre o mesmo fato, exercer pretensões impositivas diversas,
qualificando-o de maneira diferente: ao mesmo tempo em que, para fins de
lançamento contribuição previdenciária, considera os valores individualizados
na relação como remuneração às pessoas nela identificadas, rejeita essa
condição para fins de imposto de renda e contribuição social sobre lucro
líquido.
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

Diante de todas essas circunstâncias, entendo não ser possível negar a
participação da SIM, nem glosar sua remuneração (comissão de 6%). Ao mesmo
tempo, comprovada a realização das campanhas, e aceito pela União, para fins
de imposição da contribuição previdenciária, o valor das remunerações
reconhecido pelas contratantes, deve ser aceita sua dedutibilidade para fins de
imposto de renda e de contribuição social.”
Acórdão recorrido
“Observo ainda, que por ter juntado guias de recolhimento de FGTS e à
Previdência Social, acompanhadas de informações prestadas à Previdência
Social, a contribuinte assevera que os valores teriam natureza de salário.
Todavia, tais incidências tributárias decorrem da remuneração feitas àquelas
pessoas físicas, e não dependem da prova de relação de emprego e da
contraprestação de trabalho por parte dos beneficiários. Assim o fato destas
contribuições terem sido recolhidas não é suficiente para atribuir, aos
rendimentos pagos, a natureza de despesas operacionais e dedutíveis.”
Em síntese, a Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, assim argumenta:
“(...) 56. Como se vê, a partir da análise dos v. acordãos paradigmas acima
transcritos, nos casos ali tratados, outras Câmaras deste Conselho entenderam
que os prêmios pagos por intermédio de empresas como a Incentive House S.A. e
o pagamento de prêmios por intermédio da utilização de cartões magnéticos,
possui clara natureza salarial e por isso deve incidir contribuições
previdenciárias, o que deixa claro TRATAR-SE DE PARCELA DEDUTÍVEL
PARA FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL e consequentemente do IRPJ e
CSSL. justamente como arguido no Recurso Voluntário. (...)”
Em relação ao primeiro paradigma, e com base nos trechos contrapostos ao recorrido,
não é possível asseverar que os colegiados, diante de conjuntos probatórios
equiparáveis, chegaram a conclusões distintas.
Neste ponto, convém ressaltar que o dissídio interpretativo não se estabelece em matéria
de prova, e sim na interpretação das normas, uma vez que, na apreciação da prova, o
julgador tem o direito de formar livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29
do Decreto no 70.235, de 1972.
Diferentemente, porém, ocorre no confronto do recorrido com o segundo paradigma,
pois em ambos discutiu-se se a incidência de contribuição previdenciária poderia
atribuir, aos rendimentos pagos, a natureza de despesas operacionais e dedutíveis. Neste
caso, diante de situações equiparáveis, chegaram, recorrido e paradigma, a
entendimentos díspares.
Para o recorrido, o fato de as contribuições previdenciárias terem sido recolhidas não
seria suficiente para atribuir, aos rendimentos pagos, a natureza de despesas
operacionais e dedutíveis, enquanto, para o paradigma, se aceita a imposição da
contribuição previdenciária sobre o valor das remunerações, deve também ser aceita sua
dedutibilidade para fins de imposto de renda e de contribuição social.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial, conclui-se que o recurso especial
deve ter seguimento quanto a este segundo ponto.
Em 12/07/2018, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do despacho
que admitiu em parte o recurso especial da contribuinte. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do
Decreto no 70.235/72, a PGFN seria considerada intimada ao término do prazo de trinta dias
contados da data acima referida, mas antes disso, em 31/07/2018, o referido órgão apresentou
tempestivamente as contrarrazões ao recurso, requerendo a manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

O presente processo cuida de lançamento referente ao IRPJ e à CSLL, pela glosa
de despesas nos anos-calendário de 2002 e 2003. Essas despesas correspondem a pagamentos
feitos à empresa Incentive House, cujas causas a contribuinte autuada não teria conseguido
comprovar.
Os mesmos fatos também ensejaram lançamento de IR-fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa.
Houve ainda lançamento pela compensação indevida de prejuízo fiscal e de base
de cálculo negativa de CSLL no ano-calendário de 2004.
Nesta fase processual, cumpre analisar os recursos especiais de divergência
interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e pela contribuinte autuada,
recursos que buscam reverter o que foi decidido no Acórdão no 1101-000.767, de 05/07/2012.
A referida decisão de segunda instância deu provimento parcial a recurso
voluntário da contribuinte, para fins de, entre outras questões: acolher parcialmente a arguição de
decadência relativamente ao IRRF, com base na regra do art. 150, §4o, do CTN; afastar no mérito
as exigências de IRRF, em relação aos períodos não decaídos; e manter o lançamento de IRPJ e
CSLL pela glosa das despesas tidas como indedutíveis.
Essas são, em síntese, as matérias objeto dos recursos especiais.
Por meio de seu recurso, a PGFN contesta o acolhimento da decadência para parte
do IRRF, procurando demonstrar que a regra aplicável seria a do art. 173, I, e não a do art. 150,
§4o, do CTN, já que esse tipo de tributo não se submete a lançamento por homologação, mas sim
a lançamento de ofício.
A contribuinte, por sua vez, com seu recurso especial, pretende que seja
reconhecida a dedutibilidade das despesas pagas por intermédio da Incentive House, a título de
premiação para o estímulo ao aumento da produtividade de seus diretores e funcionários, valores
que teriam se incorporado à folha de salários da recorrente, com a parte remanescente
correspondendo à remuneração dos serviços prestados pela própria Incentive House S/A.
Passemos, então, à análise de cada um desses recursos especiais de divergência.

Conhecimento – Resp. PGFN

Penso que o recurso especial da PGFN não deve ser conhecido.
A declaração de voto apresentada pela Conselheira Edeli Pereira Bessa,
acompanhada por mais dois conselheiros (entre eles, o Presidente da Turma), aponta aspectos
importantes pelas quais o acórdão recorrido acolheu a decadência para parte do IRRF, com base
no art. 150, §4o, do CTN.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

A ilustre Conselheira ressalta seu entendimento de que o IRRF sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa está sujeito a lançamento de oficio, e não a
lançamento por homologação; de que, por isso, seria aplicável o prazo decadencial previsto no
art. 173, I, e não o do art. 150, §4o, do CTN; de que seria irrelevante o fato de a contribuinte, em
outros pagamentos, ter procedido à regular identificação dos beneficiários e à retenção do
imposto de renda por eles devido em razão da natureza dos rendimentos pagos, inclusive
prestando contas de seus procedimentos mediante a entrega de DIRF para aquele ano-calendário;
de que cada pagamento constitui um fato gerador independente, etc; tudo isso caminhando no
mesmo sentido do posicionamento que a PGFN defende em seu recurso.
Mas a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, acabou sendo aceita em razão de uma
situação bem específica presente no caso examinado pelo acórdão recorrido:
Todavia, em que pese o entendimento acima expresso de que o crédito tributário
resultante da incidência do art. 61 da Lei n° 8.981/95 teria sua decadência sempre regida
pelo art. 173 do CTN, observo que a autoridade julgadora de 1a instância determinou,
em decisão definitiva, que os pagamentos alegados pela interessada deveriam ser
alocados aos débitos aqui formalizados, exonerando a multa de ofício sobre eles
aplicadas e admitindo, por conseqüência, que parte do crédito tributário lançado havia
sido pago antes do procedimento fiscal. Em tais condições, não vejo como afastar a
aplicação do art. 150 do CTN, motivo pelo qual concordo com a declaração de
decadência dos créditos tributários pertinentes às operações ocorridas em datas que
antecedem 27/12/2002, tendo em conta a formalização do lançamento em 27/12/2007.
(grifos acrescidos)
O relator do processo (acompanhado por outros dois conselheiros), embora
aparentemente não siga esse entendimento de que o IRRF em questão está sujeito a lançamento
de oficio, e não a lançamento por homologação; etc., também apontou o fato de que a decisão de
primeira instância reconheceu que houve pagamentos parciais do IRRF lançado, o que ensejaria
a aplicação do art. 150, §4o, do CTN.
E tal situação não está presente no paradigma que serviu para a admissibilidade do
recurso da PGFN, de modo que fica prejudicada a caracterização da divergência jurisprudencial.
A falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso
especial.
Importante lembrar que a divergência jurisprudencial se caracteriza quando os
acórdãos recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária.
Também sempre é bom destacar que no exame de contextos diversos, as soluções
diferentes podem não ter como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim os
diferentes contextos retratados em cada um dos julgados, exatamente o que ocorre no caso do
recurso sob exame.
Além disso, há outro aspecto que também inviabiliza o conhecimento do recurso
especial da PGFN.
É que o acórdão recorrido também afastou no mérito as exigências de IRRF sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
O cancelamento dessas exigências ficou fundamentada em argumentação
distintas, a do relator Benedicto Celso Benício Júnior e a da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
novamente acompanhada por mais dois conselheiros (entre eles, o Presidente da Turma). Apenas
um dos conselheiros votou pela manutenção do lançamento de IRRF, em relação ao seu mérito.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

Mas o importante aqui é perceber que mesmo que a PGFN conseguisse êxito na
divergência sobre a decadência do IRRF, os valores desse tributo continuariam cancelados em
razão de seu mérito.
Assim, como a PGFN atacou apenas a questão da decadência do IRRF, a
apreciação dessa matéria não resultaria em nenhum proveito para a recorrente (falta de
interesse), já que o cancelamento das exigências a esse título se manteria pelo outro fundamento,
relativamente ao seu próprio mérito.
Os critérios de necessidade/utilidade traduzem o interesse processual. Não deve
ser conhecido o recurso que, sendo provido, não ensejará nenhum proveito para a recorrente no
âmbito do próprio processo.
Desse modo, voto para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN.

Conhecimento – Resp Contribuinte

Penso que o recurso especial do sujeito passivo também não deve ser conhecido.
Conforme mencionado, a contribuinte pretende que seja reconhecida a
dedutibilidade das despesas pagas por intermédio da Incentive House, a título de premiação para
o estímulo ao aumento da produtividade de seus diretores e funcionários, valores que, segundo
suas alegações, teriam se incorporado à sua folha de salários, com a parte remanescente
correspondendo à remuneração dos serviços prestados pela própria Incentive House S/A.
No exame de admissibilidade, um dos paradigmas (Acórdão no 1101-00.026) não
foi aceito para a comprovação de divergência jurisprudencial, porque a diferença em relação às
conclusões do acórdão recorrido se devia a questões de prova.
Já em relação ao Acórdão paradigma no 101-97.029, entendeu-se que estava
caracterizada a divergência jurisprudencial, pelas seguintes razões:
[...]
Diferentemente, porém, ocorre no confronto do recorrido com o segundo paradigma,
pois em ambos discutiu-se se a incidência de contribuição previdenciária poderia
atribuir, aos rendimentos pagos, a natureza de despesas operacionais e dedutíveis. Neste
caso, diante de situações equiparáveis, chegaram, recorrido e paradigma, a
entendimentos díspares.
Para o recorrido, o fato de as contribuições previdenciárias terem sido recolhidas não
seria suficiente para atribuir, aos rendimentos pagos, a natureza de despesas
operacionais e dedutíveis, enquanto, para o paradigma, se aceita a imposição da
contribuição previdenciária sobre o valor das remunerações, deve também ser aceita sua
dedutibilidade para fins de imposto de renda e de contribuição social.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial, conclui-se que o recurso especial
deve ter seguimento quanto a este segundo ponto.
Compulsando o conteúdo dessa decisão, entretanto, percebe-se que há uma
relevante diferença em relação ao caso examinado pelo acórdão recorrido. É que no caso do
paradigma, a empresa foi autuada em outro procedimento de ofício, para fins de constituição de
contribuições previdenciárias, a título de pagamento de verbas remuneratórias.
Esse fato motivou a realização de uma diligência, que resultou na seguinte análise
pelo referido paradigma:
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

[...]
Ocorre que há outro elemento a ser considerado, representado pelos autos de infração
lavrados pela Secretaria da Receita Previdenciária.
No relatório de diligência a autoridade fiscal nega a esses autos de infração qualquer
relevância para a presente autuação. Argumenta que os focos das duas fiscalizações são
diferentes: enquanto para a legislação do imposto de renda é fundamental a
comprovação da despesa, que diminui o resultado tributável, tal comprovação, para a
fiscalização previdenciária, não é necessária, bastando que a empresa assuma que tenha
efetuado o pagamento e que esse se enquadre no conceito de remuneração, para que
sejam constituídas as contribuições devidas, sem maiores aprofundamentos sobre a
comprovação dos pagamentos dos prêmios.
Não me parece que os autos de infração previdenciários possam ser ignorados. Embora
as angústias não fiquem por eles superadas, afigura-se-me inadmissível que a União
possa, sobre o mesmo fato, exercer pretensões impositivas diversas, qualificando-o de
maneira diferente: ao mesmo tempo em que, para fins de lançamento da contribuição
previdenciária, considera os valores individualizados na relação como remuneração às
pessoas nela identificadas, rejeita essa condição para fins de imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido.
Assim, não obstante o elogiável trabalho da fiscalização, dificultado pela falta de
colaboração da fiscalizada, os elementos dos autos não me permitem o convencimento,
estreme de dúvida, da ausência total de vinculação entre as notas fiscais, os serviços
pactuados e as campanhas efetivamente realizadas. Ainda que os valores das premiações
não tenha sido aquele que constou na relação, e cujo total corresponde ao das notas
fiscais, o lançamento pela glosa total carece de certeza.
Diante de todos essas circunstâncias, entendo não ser possível negar a participação da
SIM, nem glosar sua remuneração (comissão de 6%). Ao mesmo tempo, comprovada a
realização das campanhas, e aceito pela União, para fins de imposição da contribuição
previdenciária, o valor das remunerações reconhecido pelas contratantes, deve ser aceita
sua dedutibilidade para fins de imposto de renda e de contribuição social.
O acórdão recorrido fez sim considerações sobre guias de recolhimento de FGTS
e à Previdência Social, mas diante de um contexto bem diferente daquele do paradigma, eis que
não houve no caso do recorrido nenhum outro procedimento de ofício, nenhuma outra autuação
em que o próprio Fisco, em contradição com o lançamento de IRPJ/CSLL sobre os mesmos
valores, atribuía a eles a condição de verbas remuneratórias.
A afirmação de que esses recolhimentos não seriam suficientes para atribuir, aos
rendimentos pagos, a natureza de despesas operacionais e dedutíveis, se deu de forma
complementar à análise das questões probatórias que vinham sendo discutidas, e que realmente
pautaram a decisão sobre a matéria.
O relator do acórdão recorrido, Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior,
manifestou-se da seguinte forma sobre a questão probatória da natureza dos valores autuados:
A postulante não conseguiu explicar, em nenhum momento, os critérios e as razões
profissionais que determinaram a concessão de bônus em prol de determinadas pessoas.
Nada garante que ditos pagamentos não fossem coisa outra, camuflada como prêmios
ou incentivos. Quais foram, objetivamente, as razões que deram causa às operações? O
que permitiu mensurar ganhos de produtividade, por exemplo, passíveis de recompensa
pecuniária? Ou resultados qualitativos outros, que gerassem as mesmas consequências?
Não se sabe. A recorrente não soube explicar nada disso, embora instada a fazê-lo, por
diversas vezes.
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

E a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, que fez referência às
guias de recolhimento de FGTS e à Previdência Social, também não deixa dúvidas sobre a
relevância dos aspectos probatórios que fundamentaram o acórdão recorrido:
[...]
De toda sorte, observo que não compartilho do entendimento do I. Relator acerca da
incompatibilidade entre as exigências de IRRF e de IRPJ sobre o mesmo pagamento
sem causa. Vislumbro que há duas incidências distintas nestes casos: o IRRF exigido da
autuada na condição de fonte pagadora de rendimentos que não se desincumbiu de seu
dever de identificar o beneficiário e causa do pagamento e, por conseqüência, permitir
ao Fisco confirmar a regular tributação de eventual rendimento auferido por este
beneficiário, e o IRPJ exigido da autuada na condição de contribuinte que auferiu lucro,
mas o declarou em montante menor que o devido, em razão da dedução de despesas que
não foram regularmente provadas.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não reúne os
requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em renda própria da
pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia existir em desfavor do beneficiário
do pagamento. Em várias outras situações despesas são pagas a beneficiários
identificados, e por eles submetidas a tributação, e nem por isso admitidas como
dedutíveis no âmbito da apuração do lucro da fome pagadora, como é o caso de
pagamentos por liberalidades, ou benefícios indiretos, que não apresentam relação
intrínseca com as atividades operacionais da pessoa jurídica.
Quanto às exigências de IRPJ e CSLL, como antes mencionei, a pessoa jurídica
fiscalizada não logrou demonstrar que os pagamentos efetuados à Incentive House
seriam passíveis de dedução na apuração do lucro real ou do lucro líquido ajustado.
Apresentou contrato que vinculava tais pagamentos a prestação de serviços de
planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de programa de motivação e incentivo
para aumento de produtividade e de programas de fidelidade, utilizando-se de sistemas
de premiação, e alegou, durante o procedimento fiscal, que os pagamentos efetuados a
seus diretores, e a um de seus empregados, corresponderiam a prêmios, sem esclarecer a
razão desta premiação, de modo a vinculá-la a suas atividades operacionais.
A alegação de que pagamentos, ainda que feitos a diretores e empregado, correspondem
a prêmios, não permite confirmar se tais despesas são necessárias, usuais e normais. É
indispensável que a contribuinte, minimamente, apresente os parâmetros de cálculo
destas premiações, de modo a vinculá-la a eventual aumento de produtividade, para
afastar a única conclusão possível, diante do contexto até aqui apresentado, qual seja, de
que se trata de mera liberalidade, conduta que ofende o princípio da entidade, e enseja o
registro de despesas que sequer poderiam afetar o lucro líquido contábil.
Observo, ainda, que por ter juntado guias de recolhimento de FGTS e à Previdência
Social, acompanhadas de informações prestadas à Previdência Social, a contribuinte
assevera que os valores pagos teriam natureza de salário. Todavia, tais incidências
tributárias decorrem da remuneração feita àquelas pessoas físicas, e não dependem da
prova de relação de emprego e da contraprestação de trabalho por parte dos
beneficiários. Assim, o fato destas contribuições terem sido recolhidas não é suficiente
para atribuir, aos rendimentos pagos, a natureza de despesas operacionais e dedutíveis.
Adiciono, também, que as despesas glosadas reúnem não só os pagamentos feitos aos
diretores e empregado da fiscalizada, como também a comissão paga à Incentive House,
e esta padece da mesma deficiência probatória antes mencionada: sem a demonstração
de um efetivo programa de premiação, com vistas ao aumento de produtividade da fonte
pagadora, não há razão para o pagamento dos prêmios, nem mesmo para a comissão à
pessoa jurídica interveniente. E neste contexto comprobatório, inclusive, que se pode
conceber a aplicação das decisões invocadas pela recorrente:
"(...)
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
-
GRATIFICAÇÕES A EMPREGADOS - O pagamento habitual de gratificações a
empregados incorporam-se ao salário e, como tais, são dedutíveis para efeito de
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

determinação do lucro real da empresa" (acórdão n.° 107-07.271, 1° Conselho
de Contribuintes, DOU de 11.09.2003).
"APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO - DESPESAS DEDUTÍVEIS. Nos termos
da legislação tributária vigente, consideram-se dedutíveis as despesas não
computadas como custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da fonte produtora da renda, admitindo-se como operacionais as despesas
usuais ou normais no tipo de transações, operações e atividades da empresa.
Sendo assim, constitui despesa operacional da pessoa jurídica, dedutível na
apuração do Lucro Real, o valor dos encargos decorrentes de prêmios por
produtividade, ajuda de custos para equipe de vendas, custeio de viagens
profissionais, quando caracterizar gastos necessários à exploração de suas
atividades principais ou acessórias. Por outro lado, são indedutíveis na
apuração do Lucro Real, os valores pagos a titulo de 'luvas' na contratação de
novos empregados, por não caracterizarem despesas necessárias à atividade da
pessoa jurídica" (Solução de Consulta n° 522, de 19 de Dezembro de 2006,
destaques da recorrente).
Compartilho, também, do entendimento expresso pelo I. Relator, no sentido de que
cabia apenas à recorrente definir os beneficiários e os valores a serem distribuídos, não
lhe sendo possível exonerar-se da prova dos critérios adotados para tanto.
Assim, relativamente às exigências decorrentes de pagamento sem causa, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para excluir os lançamentos relativos
ao IRRF, e manter os lançamentos de IRPJ e CSLL.
(destaques acrescidos)
É importante lembrar que a divergência jurisprudencial se caracteriza quando os
acórdãos recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária.
Também sempre é bom destacar que a divergência jurisprudencial não se
estabelece em matéria de prova, e sim na interpretação da legislação (Acórdão no CSRF/01-
04.592, de 11 de agosto de 2003), e que no exame de situações fáticas diversas, cada qual com
seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes podem não ter como fundamento a
interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um
dos julgados, exatamente o que ocorre em relação à divergência sobre a dedutibilidade das
referidas despesas.
No caso, o segundo paradigma trazido pela contribuinte (Acórdão no 101-97.029),
da mesma forma que ocorreu com o primeiro paradigma (Acórdão no 1101-00.026) no exame de
admissibilidade, não poderia ter ensejado o seguimento do recurso.
Desse modo, voto para NÃO CONHECER do recurso especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em seus fundamentos para negativa de
conhecimento aos recursos especiais da PGFN e da Contribuinte.
Quanto ao não conhecimento do recurso especial da PGFN cabe apenas
acrescentar que o voto condutor do paradigma no 9101-00.773 traz expresso que:
Sendo assim, com a devida vênia, discordo dos fundamentos a partir dos quais a decisão
recorrida considerou o lançamento alcançado pela decadência, pois não vislumbro
atividade de iniciativa do sujeito passivo que estivesse pendente de homologação, assim
como discordo também do entendimento da douta Procuradoria da Fazenda Nacional
quanto às razões que fundamentaram o seu Recurso Especial, porquanto considero
correta a aplicação da regra do art. 173, I do CTN não porque deixou de haver o
pagamento antecipado de qualquer parcela do crédito tributário, mas em virtude de o
lançamento ter sido realizado a partir de verificações efetuadas por iniciativa da
autoridade de fiscalização, consoante art. 142 do CTN, culminando com a lavratura do
auto de infração.
Veja-se que a decisão em favor da aplicação do art. 173, I do CTN se deu sem
investigação de eventual atividade de iniciativa do sujeito passivo, mas sim por se tratar de
lançamento de ofício por iniciativa da autoridade de fiscalização. Logo, sob esta ótica, a
divergência se caracterizaria, vez que no recorrido, apesar de tratar da mesma hipótese de
lançamento, admitiu-se pagamentos efetuados pelo sujeito passivo como atividade apta a
justificar a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN.
É certo que as operações do paradigma estavam relacionadas com irregularidades
verificadas no Banco Santos S/A e que ensejaram o oferecimento de denúncia do Ministério
Público Federal contra seu ex-controlador, o Sr. Edmar Cid Ferreira e outros 18 ex-dirigentes
da mesma instituição, pela prática de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e gestão
fraudulenta, ao passo que as ocorrências nestes autos decorreram de pagamentos associados a
premiação em incentivo a empregados e dirigentes, e assim foram admitidas, em 1a instância de
julgamento, vinculações a retenções promovidas e pagas, mediante agregação destes prêmios a
salários para aplicação da tabela progressiva. Contudo, para as exigências subsistentes, tal
vinculação não se verificaria, e a situação concreta permaneceria semelhante à que justificou a
aplicação do art. 173, I do CTN no paradigma.
Ocorre que essa circunstância peculiar de associação dos prêmios à remuneração
de empregados e diretores, já noticiada desde o procedimento fiscal, motivou o cancelamento da
exigência, quer na visão do Conselheiro Relator do acórdão recorrido que entendeu devidamente
provados os beneficiários e causa do pagamento, quer na visão desta Conselheira, conforme voto
declarado no acórdão recorrido, de que o procedimento fiscal foi insuficiente para desconstituir a
identificação apresentada acerca dos beneficiários e da causa dos pagamentos questionados.
Daí o fundamento autônomo que subsistiria para a manutenção da exoneração
questionada pela PGFN, bem suscitado pela I. Relatora para negar conhecimento ao recurso
fazendário.
Com referência ao recurso especial da Contribuinte, a discussão se desloca para
dedutibilidade destas premiações na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e que no paradigma no
101-97.029 foi admitida em razão do reconhecimento fiscal de que tais pagamentos se
sujeitariam à incidência de contribuições previdenciárias, nos seguintes termos:
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000724/2007-66

Não me parece que os autos de infração previdenciários possam ser ignorados. Embora
as angústias não fiquem por eles superadas, afigura-se-me inadmissível que a União
possa, sobre o mesmo fato, exercer pretensões impositivas diversas, qualificando-o de
maneira diferente: ao mesmo tempo em que, para fins de lançamento da contribuição
previdenciária, considera os valores individualizados na relação como remuneração às
pessoas nela identificadas, rejeita essa condição para fins de imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido.
Considerando as variadas ressalvas no voto condutor do paradigma acerca da
insuficiência do lançamento de contribuições previdenciárias como prova da dedutibilidade da
despesa, impõe-se concluir que a exigência somente foi ali afastada pela falta de abordagem
daquela circunstância na acusação fiscal.
Já no presente caso, além de inexistir lançamento dessa espécie, houve discussão
acerca dos critérios de definição das premiações, sem os quais subsiste a possibilidade de
pagamentos por liberalidade. Ademais, como referido no acórdão recorrido, os pagamentos
foram efetuados a seus diretores e a um de seus empregados, sendo que as gratificações a
diretores encontram óbice à sua dedutibilidade, na forma do art. 303 do RIR/99,
independentemente de questionamentos acerca de sua necessidade, usualidade e normalidade.
Evidente, assim, a dessemelhança entre os casos comparados e a correção da
negativa de conhecimento, também, ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital